Tribunal: STF
Processo: ARE 1351959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA – PRELIMINAR DENULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA DO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO VIABILIZAM O BENEFÍCIO – REGIME DE SEMILIBERDADE - ARTIGO 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DO ÍNDIO - PLEITO QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUIZ DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.



    As Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que é possível o Magistrado lançar mão da chamada fundamentação per relationem, sem que isso acarrete nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.



    O artigo 117, caput, inciso II, da Lei de Execução Penais prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave durante o regime aberto. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, o benefício do recolhimento domiciliar aos condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regimes semiaberto e fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento médico no interior do estabelecimento prisional em que estejam recolhidos.



    A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos cabendo a análise das circunstâncias de cada caso e das condições pessoais de cada interno.



    No caso, não se verifica a ocorrência de situação excepcional apta a ensejar a concessão do benefício, pois apesar de declarar-se indígena, não é idoso e não apresenta nenhuma comorbidade, podendo, assim, continuar cumprindo sua pena em regime fechado, haja vista que a unidade penal tem condições de fornecer tratamentos via ambulatorial no setor de saúde.



    Com efeito, não havendo nos autos informação de que o atual estado de saúde é grave a ponto de impossibilitar a permanência em cárcere, não restou evidenciada a situação excepcional autorizadora do recolhimento domiciliar. Ademais, inexiste informação de que na unidade prisional onde se encontra recolhido haja registro de contaminação pelo corona vírus, revelando-se inviável a substituição da prisão por custódia domiciliar. Além disso, nada impede que, sobrevindo situação contrária, o agravante seja inserido em isolamento e sejam observadas as orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19, bem como, que seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.



    Considerando que a matéria referente a aplicação do art. 56, parágrafo único, da Lei 6001/1973 (Estatuto do Índio) trazida em grau de recurso não foi apreciada pelo magistrado a quo, não há como ser decidida por essa instância, sob pena de restar configurada hipóteses de supressão de instância, o que ofenderia as garantias da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.



    Em parte com o parecer, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-B, § 4º, I, e 231, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O agravante, com espeque na Recomendação nº 62/20 do CNJ, objetiva a concessão do regime domiciliar ou antecipação da progressão do regime.



    Sabe-se que, diante do atual cenário de pandemia viral ocasionada pelo COVID-19 (“Corona vírus”), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas profiláticas à propagação do referido vírus no interior dos estabelecimentos prisionais, assim dispondo:



    (...)



    Na hipótese dos autos, entretanto, conforme destacado pelo julgador a quo, não se vislumbra a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão da medida de exceção.



    Depreende-se dos autos que o reeducando apesar de declarar-se indígena, tal fato por si só não presume que pertença aos grupos de risco daqueles que podem ter o quadro agravado com o contágio pela COVID-19, visto que não é idoso (26 anos, nascido em 05.03.1994) e não apresenta, a priori, nenhuma comorbidade.



    Ademais, nada impede que, sobrevindo situação contrária, o agravante seja inserido em isolamento e sejam observadas as orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19, bem como, que seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.



    Conforme se observa, a despeito de tratar-se de pessoa indígena, não há nos autos qualquer informação sobre o estado de saúde do agravante, assim, pode continuar cumprindo sua reprimenda no estabelecimento prisional que se encontra, pois não restou demonstrada a situação excepcional autorizadora do recolhimento domiciliar.



    Importante enfatizar, conforme anteriormente exposto, que a regra é o cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional adequado, devendo o condenado portador de enfermidade ser submetido a tratamento no interior do cárcere.



    Somente em hipóteses excepcionalíssimas, de extrema e comprovada necessidade, é possível a concessão da prisão domiciliar para tratamento de patologia que não possa ser devidamente acompanhada no interior do cárcere, o que, como visto, não é o caso dos autos.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente